Tribunal: CARF
Processo: 10120.720695/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade com o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 98 e parágrafos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720695/2015-21
ACÓRDÃO
2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUN FOODS AGROINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
MESMO
OBJETO.
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade com o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, a propositura de ação judicial com
o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão
de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não
conhecimento da peça recursal.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n°
516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
2
intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei
complementar para ser instituída.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n. 2
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 98 e parágrafos do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações sobre as naturezas das verbas
por concomitância com ação judicial, bem como das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias que não são de competência regimental e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
negar provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer
Dias,Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de SousaFerreira,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
3
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo as contribuições previdenciárias correspondente a parte patronal, dos empregados e as
destinadas aos TERCEIROS, incidentes sobre a remuneração pagas aos segurados empregados,
relativa ao período de 01/01/2011 a 31/12/2013, consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
- Auto de Infração DEBCAD no 51.066.476-8: Abrange contribuições previdenciárias
da empresa destinadas à Seguridade Social (incisos I, II e III do artigo 22 da Lei no 8.212/91),
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados, contribuintes individuais autônomos e transportadores individuais
autônomos. Abrange também a glosa de pagamentos efetuados a título de salário família, sem
comprovação de ser cabível o seu pagamento aos segurados.
- Auto de Infração DEBCAD no 51.074.964-0: Abrange contribuições previdenciárias
descontadas dos segurados empregados destinadas à Seguridade Social, (artigos 20 e 30, inciso I,
alínea "a" e "b", da Lei no 8.212/91), arrecadadas pelo empregador mediante desconto incidente
sobre a respectiva remuneração dos segurados e não repassadas à Seguridade Social.
- Auto de Infração DEBCAD no 51.074.965-8: Abrange contribuições previdenciárias
dos segurados contribuintes individuais autônomos e transportadores rodoviários autônomos,
destinadas à Seguridade Social, (artigos 20 e 30, inciso I, alínea "a" e "b", da Lei no 8.212/91), não
arrecadadas pelo empregador por ocasião dos pagamentos por serviços prestados, e também não
recolhidas aos cofres da Seguridade Social.
- Auto de Infração DEBCAD no 51.074.966-6: Abrange contribuições sociais
destinadas às terceiras entidades, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título aos segurados empregados da empresa, bem como sobre os
pagamentos efetuados a contribuintes individuais transportadores autônomos. Sobre os
pagamentos efetuados aos segurados empregados, a empresa contribui para o FNDE, INCRA,
SEBRAE, SESI e SENAI. Sobre os pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais
transportadores autônomos, a empresa contribui para o SEST e SENAT.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 60/67), segundo a fiscalização a ora
Recorrente foi notificada pela Receita Federal do Brasil a apresentar os elementos necessários à
execução dos trabalhos de auditoria fiscal, conforme atesta o Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF, de 20/03/2013, bem como o Termo de Intimação Fiscal 01, de 11/08/2014, Termo de
Intimação Fiscal 02, de 06/10/2014, Termo de Intimação Fiscal 03, de 25/11/2014, e o Termo de
Intimação Fiscal 04, de 19/01/2015.
Para a execução dos trabalhos, foram confrontadas as bases de cálculo e valores
contidos nas folhas de pagamentos da ora Recorrente com os dados constantes da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social -
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
4
GFIP, e nos registros contábeis. As folhas de pagamento da empresa foram fornecidas no formato
digital. As GFIP foram obtidas através dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Do conciliação efetuada entre os dados das folhas de pagamento com os dados da
GFIP, ficou constatado que a ora Recorrente deixou de declarar integralmente nesta declaração,
pagamentos efetuados a segurados empregados e segurados contribuintes individuais, conforme
detalhado no anexo denominado "Remuneração Definida por Trabalhador com base na Folha de
Pagamento Manad e GFIP".
Ficou também constatado através do exame da contabilidade da empresa que
deixaram de ser declarados na GFIP, pagamentos efetuados a contribuintes individuais autônomos
e transportadores individuais autônomos, conforme detalhado no anexo denominado
"Contribuintes Individuais Extraídos da Contabilidade - Não Declarados na GFIP".
Após cientificada, a ora Recorrente protocolou Impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Diante das alegações colacionadas, a autoridade julgadora de primeira instância,
entendeu por bem converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos (e-fls. 439/447):
Diante do exposto, preclaros membros desta 12a. Turma de Julgamento, voto no
sentido de se converter o julgamento em diligência para:
a) Quanto às divergências de recolhimentos das contribuições descontadas dos
segurados, que a fiscalização junte aos autos os Anexos Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados – RADA e Relatório de Lançamentos – RL e, ainda,
apresente planilha demonstrativa dos recolhimentos efetivamente realizados a
este título pelo contribuinte e prove o valor efetivamente descontado em folha de
pagamento;
b) Quanto às divergências de remuneração apuradas entre as folhas de
pagamento e a GFIP, intime o contribuinte a apresentar planilha exaustiva,
relativa a todas as competências do período em relação ao qual houve a lavratura
do Auto de Infração, indicando, em relação a cada segurado, e para todos eles, os
motivos justificadores das divergências (verbas indenizatórias), à semelhança do
anexo ao TIF no 04;
b.1) Após apresentação desta planilha, a fiscalização deve formular
pronunciamento a respeito, conferindo a exatidão das informações, conforme
apurado na auditoria fiscal (fls. 68/219), pronunciando-se a respeito da rubrica
informada pelo contribuinte como justificadora da natureza indenizatória.
Após a prestação das tais informações solicitadas, intime-se o sujeito passivo
tanto com relação a esta Resolução, como em relação à manifestação fiscal
resultante da diligência, reabrindo-se-lhe prazo de impugnação de 30 (trinta) dias,
e, expirado este, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retornem-se os
autos à conclusão do julgamento.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
5
Após intimação ao contribuinte e demais procedimentos pertinentes, a fiscalização
elaborou a informação fiscal às e-fls. 580/586.
Intimada do resultado, a ora Recorrente apresentou petição (e-fls. 621/623),
aduzindo, em apertada síntese, a reiteração de todos os argumentos apresentados na
Impugnação.
Regular processamento do feito, a 12a TURMA da DRJ em Ribeirão Preto/SP, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação e exonerou parte do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 626/658):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA.
CONCLUSÕES DA FISCALIZAÇÃO. PROPOSTA DE RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DO JULGADOR.
No âmbito do processo administrativo tributário, não está o julgador adstrito ao
acolhimento das proposições fiscais, ainda que beneficie o contribuinte, podendo
decidir de forma diversa da proposta pela conclusão da diligência, desde que
fundamentada a decisão nos elementos constantes dos autos. Inteligência do
princípio da persuasão racional.
TRIBUTÁRIO. FATOS GERADORES. AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE. RENÚNCIA
PARCIAL AO CONTENCIOSO.
A identidade, ainda que parcial, entre os fatos geradores objeto de lançamento e
o mérito de ação judicial promovida pelo sujeito passivo implica renúncia quanto
a tais questionamentos no âmbito do processo administrativo, renúncia
igualmente parcial na exata dimensão da identidade entre as instâncias.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS SEGURADOS.
FOLHA DE PAGAMENTO. FORÇA PROBANTE.
Não há que se falar em lançamento por presunção ou suposição da fiscalização
quando esta procede ao lançamento de contribuições descontadas dos segurados
empregados na folha de pagamento. Hipótese na qual a folha de pagamento
elaborada pelo próprio sujeito passivo faz prova contra suas afirmações, tornando
a matéria confessa.
LANÇAMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE ANTES
DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO DA RETIFICAÇÃO.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
Não se mostra passível de lançamento os fatos geradores declarados pelo
contribuinte na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP, antes da sua ciência quanto ao início do procedimento fiscal, cabendo na
espécie a retificação do lançamento.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
6
Matéria que se conhece de ofício como dever da autoridade administrativa que se
funda na legalidade.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 720/759), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Inexigibilidade das Verbas de Natureza Indenizatória
2) Argumenta que a cobrança se mostra indevida, uma vez ter como base de
cálculo verbas de natureza indenizatória. Neste ponto, o contribuinte apresenta
vários julgados judiciais relativos à não incidência de contribuições sociais
previdenciárias sobre as quais afirma seu caráter indenizatório (quinze primeiros
dias do auxílio doença, adicional de férias, terço constitucional de férias, aviso
prévio indenizado, auxílio transporte, salário maternidade, férias fruídas).
Presunção - Ausência de recolhimento da contribuição previdenciária devida -
Segurados
3) Afirma que foi realizada autuação por ter a impugnante, supostamente,
descontado as contribuições devidas aos segurados empregados e não as
repassado à Previdência Social.
4) Todo o crédito tributário, para ser exigido, deve conter princípios de liquidez e
certeza. Para que isso aconteça, as irregularidades apontadas pelo fisco em seus
lançamentos devem ser cabalmente provadas, com levantamento e apurações
completas, não sendo aceitas presunções, suposições e apurações incompletas.
5) Não se comprova as acusações da fiscalização apenas com a simplória apuração
realizada, analisando apenas os créditos oriundos do regime normal de
tributação, como fez o agente fiscal. Destarte, somente em diligência ampla e
específica o Fisco teria condições de provar que ocorreu o fato gerador da
obrigação tributária, e assim, especificá-la na forma do art. 142, do Código
Tributário Nacional, que reproduz.
6) Neste caso, e no intuito de se resguardar não só os interesses do Fisco como
também da recorrente, deixou-se de se atender ao princípio da verdade material,
uma vez que a prova ocupa lugar importante na garantia dos interesses tutelados,
interferindo de forma direta no convencimento do juízo sobre os fatos
colacionados nos processos.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
7
(...)
9) Da mesma forma, tal trabalho não se deu em relação as contribuições dos
segurados
empregados
não
descontadas
(autônomos,
transportadores),
contribuições para terceiras entidades, contribuição patronal, motivo pelo qual
também hão de ser desconsiderados os lançamento.
10) A seguir, impugna a incidência das contribuições devidas aos Terceiros
Do SEBRAE
11) Também certamente está incluído no débito, a parcela referente a
contribuição ao SEBRAE (0,6%), o que também é ilegal. Apresenta um farto
arcabouço de argumentos relativos à ilegalidade/improcedência da contribuição
ao SEBRAE.
Do SEST/SENAT
12) Apesar do título da impugnação afirmar “Do SEST e SENAT”, o contribuinte
afirma que há sedimentada jurisprudência, nomeadamente no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal da 1 a Região, no
sentido de as empresas que têm natureza de indústria, tais como a autora, não
estão sujeitas ao pagamento da contribuição ao SESC, SENAC e SEBRAE, nos
termos em que se demonstrará em diante. A seguir, o sujeito passivo traz vários
argumentos no sentido de não estar sujeito `as contribuições destinadas ao SESC
e SENAC, mas nenhum relativo às contribuições devidas ao SEST/SENAT.
Do INCRA
13) Tal qual os tópicos anteriores, defende-se o contribuinte contra a contribuição
devida ao INCRA, sustentando o seu não cabimento.
Da multa aplicada – Confisco – Ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade
14) As multas apontadas nos Autos de Infração são inconstitucionais. Aplicou-se a
multa de 75%. O Supremo Tribunal Federal já foi instigado a se manifestar sobre
essa espécie de multa, que exorbita o próprio valor do tributo. Cita julgado. Alega-
se o cunho confiscatório da muita aplicada, quanto está estiver em dissonância
com a razoabilidade, vale dizer, quanto o próprio acessório representar valor que
exorbite ao valor do principal.
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
8
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Delimitação da lide

Com efeito, a Recorrente impetrou na Seção Judiciária Mandado de Segurança no
0013765.58.2014.4.01.3500, objetivando obter perante o Poder Judiciário deixar de recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as seguintes rubricas: a. 15 primeiros dias de
afastamento dos empregados; b. férias gozadas; c. salário maternidade; d. adicional constitucional
de férias de 1/3; e. aviso prévio indenizado; e f. auxilio transporte, conforme depreende da peça
inicial (e-fls. 458/483).
Observa-se que a maior parte das alegações despendidas pela Recorrente no seu
Recurso Voluntário diz respeito a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a título das rubricas supramencionadas, conforme extrai-se do tópico
“INEXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA”.
Sendo assim, considerando que a citada medida judicial versa no tudo e no todo
sobre a mesma matéria tratada em parte no presente Processo Administrativo Fiscal, e que a
decisão proferida na Instância Judicial subjuga qualquer outra exarada na esfera administrativa,
adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada formal e material, resulta que, qualquer que seja o
veredictum proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por
esta Corte Administrativa, acerca da matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da
decisão judicial transitada em julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos
de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
9
recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o
Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1, cujo
Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica da Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo
objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto.
Vale salientar que não há nos autos provas de que a ação da Recorrente tenha
transitado em julgado.
Ademais, cabe esclarecer que, conforme relatado, a outras alegações ventiladas no
Recurso Voluntário que não fazem parte do Mandado de Segurança, o que enfrentamos a seguir.

Preliminar
Nulidade – Presunção – Ausência de Recolhimento
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
10

A Recorrente aduz que o lançamento foi efetuado com base em presunções, não
tendo o Agente Fiscal apontado as supostas irregularidades e nem as comprovado.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos acima mencionados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, a Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
11
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto a não comprovação do fato gerador, às e-fls. 68/219 consta
exaustiva relação, por segurado, e por competência, dos valores apurados a título de remuneração
constante da folha de pagamento (Coluna “Valor da F. Pagto”), a remuneração declarada em GFIP
(Coluna “Rem. GFIP”), o cotejo entre o valor da folha e o valor declarado (Coluna “Rem. Não
Decl.”), e as respectivas contribuições dos segurados, constantes da folha de pagamento como
descontadas (Coluna “Seg. Desc.”), o valor informado como tal – como declarado – GFIP (Coluna
“Seg. GFIP”) e a diferença não declarada (Coluna “Seg. Não Decl.”). Tudo isto foi apurado, como
apontado pela fiscalização, a partir dos arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte, Padrão
Manad.
Destarte, a fiscalização somente apurou os valores constantes da folha de
pagamento da contribuinte, daí advindo valores superiores àqueles por ele informados na Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. Assim, caem por terra os
argumentos do sujeito passivo, objetivando o reconhecimento da nulidade da lavratura fiscal,
porque a própria contribuinte não contesta os valores que ele mesmo declarou em sua folha de
pagamento, e utilizados pela fiscalização, a título de contribuição descontada, flagrantemente
inferior ao valor a este título declarado na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP.
Diante disto, não houve “suposição”, “presunção” ou mesmo “apurações
incompletas”, mas, ao contrário, desconto efetivo, confessado pela Recorrente pela sua própria
folha de pagamento.
Assim sendo, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Mérito
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
12
A Recorrente insurge-se à cobrança das contribuições destinadas aos TERCEIROS
(SEBRAE/INCRA/SESC/SESI/SALÁRIO EDUCAÇÃO), alegando sua inconstitucionalidade, ilegalidade,
por ferir os princípios da proporcionalidade e da referibilidade e, que não poderiam compor a base
de cálculo os valores pagos.
No tocante aos argumentos apresentados pela defesa acerca da ilegalidade dos
atos normativos expedidos pelos órgãos competentes ou sobre inconstitucionalidade de lei, estes
não serão apreciados devido à existência de expressa vedação normativa, constante no artigo 26-
A do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 11.941/09, e no artigo 59 do Decreto n.o
7.574, de 29/09/2011 e da súmula CARF n° 21.
Ademais, vale registrar que a cobrança das contribuições em apreço já foram
definidas conforme seguintes pacificações:
(i)
INCRA: Tema 495 do STF2 (RE 630898);
(ii)
SEBRAE: Tema 325 do STF3 (RE 603624);
(iii)
SESI/SENAI/SESC/SENAC: Tema 1.079 do STJ;
(iv)
Salário-educação: Tema 518 do STF4 (RE 660933).

Multa de Ofício – Ilegalidade – Confiscatória

A Recorrente também requer o afastamento da multa aplicada, por entender que
estaria eivada de ilegalidade.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2 É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
3 As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas
pela EC 33/2001.
4 Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.732 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720695/2015-21
13
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação
em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art.
14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Sendo assim, correta a multa de ofício aplicada no seu patamar base de 75%.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações sobre as naturezas das verbas levadas ao crivo do
Poder Judiciário em observância a Súmula n. 1 do CARF, bem como das alegações de
inconstitucionalidade e das matérias que não são de competência regimental, para, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 809
DF CARF MF
Original